Tribunal: TJMT
Processo: 1004989-65.2022.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004989-65.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOACY BRAGA MARTINS - CPF: 791.379.541-72 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS DE MÉRITO, DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL ACOLHIDA PARCIALMENTE. DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO

– PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – DECENAL – ACOLHIDA PARCIALMENTE –
DIALETICIDADE – REJEITADA –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO

DE CR
É
DITO
–
VIOLA
ÇÃ
O DO DEVER DE INFORMA
ÇÃ
O
–
ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento

2. Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via TED, mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

3. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa.

4. Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco BMG S/A
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais
, ajuizada por

Joacy Braga Martins
, para determinar a conversão

da operação firmada pelas partes para amodalidade “empréstimo pessoal consignado”, bem como para determinar a aplicação da taxa média de juros praticados pelo mercado (BACEN) para as referidas operações na época da celebração do contrato (salvo se os juros ajustados forem menos onerosos ao Autor)
; determinar
a restituição de eventuais valores apurados na forma simples, estes corrigidos pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação;
e determinar a
compensação de eventuais valores a serem restituídos à Autora sobre eventual saldo devedor do contrato
. Por conseguinte, considerou
que a parte Autora decaiu em parte mínima dos pedidos,
condenando as partes às verbas de sucumbência
, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora
, e, fixou
honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, alega o apelante, em sede de prejudicial de mérito, a decadência e a prescrição.

Enaltece que
descabida e desnecessária a pretensão de inversão do ônus da prova.

Sustenta a ausência de conduta irregular, por parte do banco e a validade da contratação.

Defende que
o
apelad
o
tinha plena consciência de que se tratava de cartão de crédito e que, por isso, deveria ter
pagado
a integralidade das faturas, não o valor mínimo.

Pondera a impossibilidade de conversão da modalidade contratual.

Diz que inexistente dano material indenizável, uma vez que o apelado se beneficiou com os saques realizados.

Alternativamente pede a compensação de todos os saques realizados.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, id 223049712. Preliminarmente alega a concessão da justiça gratuita e a ofensa ao princípio da dialeticidade. Refuta as prejudiciais de mérito arguidas e no mérito pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Prejudiciais de mérito: Prescrição e Decadência)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, alega o
banco
apelante
a decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso,
a
autor
a/recorrida
pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes,

em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever

de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de
prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, argui a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5º inciso V do CC.

Pois be
m.

Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados no período de
setembro/2010
até
junho
/2022
(
id 2
23049656
), portanto há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
23/06/2022
.

Posto isso,
reconheço
a p
rescrição das prestações descontadas antes de
23/06/2022
(mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

É como voto.

III – VOTO (Preliminar: Ofensa ao princípio da dialeticidade)

Eminentes pares:

Aduz
o
apelad
o
que ausente no recurso impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO.
ARTS
. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na
hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, questionando
o
requerente/
apelad
o
os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

Narra
o
requerente na petição inicial que é
servidor
e celebrou diversos
empréstimos consignados, através de correspondentes bancários no decurso de sua atividade como funcionária do
E
stado de Mato Grosso.

Sustenta que
foi iludid
o
com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida
e que
recebeu transferências bancária na realização de empréstimo consignado, mas está sendo cobrada mensalmente como se tivesse feitos “saques” de cartão de crédito.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a improcedência da ação.

Pois bem.

H
á de se consignar que
o
apelad
o
é destinatári
o

final dos serviços
do apelante
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelante
em relação ao a
pelado.

Com base
nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores
, via TED – transferências bancárias
,
dito

“
saque
”
, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que
o apelado
-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende
do conjunto-probatório dos autos
, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apel
ado
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no
Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(
N.U
1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
publicado
no
DJE
31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de
“
saque
”
devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
para servidor público
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
dou provimento
em parte
ao apelo
, para declarar a prescrição parcial da pretensão, no que se refere aos descontos em folha, realizados antes de

26/06/2012
(dez anos do ajuizamento desta ação)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024